Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019466-95.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), FEDERACAO DAS SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS PRESTADORAS DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.520.078/0001-90 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FUNDACAO HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.912.234/0001-30 (EMBARGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE À ÉPOCA DOS FATOS -

EMBARGOS REJEITADOS.

O
s embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Diversamente do sustentado pelo Embargante, no Acórdão recorrido, foi expressamente mencionado o artigo 304 do Código de Processo Civil.

Além disso, o citado julgamento do REsp 1797365/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, foi disponibilizado no DJE em 22/10/2019, ou seja, posteriormente ao julgamento do Acórdão recorrido, que ocorreu em 14/10/2019, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 19743004.

Embargos Declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019466-95.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ –MT

EMBARGADO: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS PRESTADORAS DE SERVICOS NA ÁREA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HGU)

FUNDAÇÃO HOSPITAL DO CÂNCER DE MATO GROSSO

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra o Acórdão que
deu provimento
aos recursos de Apelação Cível interpostos pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HGU) e pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do processo, restando prejudicado o recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que restou assim ementado:

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

1. Deve ser afastada a estabilização da demanda havendo impugnação da decisão concessiva da tutela antecipada por qualquer forma, recursal ou não.

2. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, houve a apresentação de contestação, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente.

3. Não é razoável concluir que, mesmo os réus tendo se insurgindo na demanda, com a apresentação de contestação, a estabilização da demanda deve ocorrer por falta de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.”

A Municipalidade alega haver omissão em relação às teses apresentadas no Apelo, consoante os termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, e, assim, requer o pronunciamento expresso sobre as matérias e os fundamentos abordados, particularmente, em razão do entendimento desta Desembargadora relatora que reconheceu:
“[...] a apresentação de contestação na demanda, indubitavelmente, impede a estabilização da tutela antecipada [...]”.

O Embargante sustenta que tal interpretação
AFRONTA o que está disposto no art. 304 do CPC/15,
bem como que,
a interpretação adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ESTÁ CONFRONTO com entendimento jurisprudencial de outros tribunais, AFRONTANDO o art. 304 do CPC/15, assim como o precedente do Superior Tribunal de Justiça, na forma da decisão proferida no REsp 1797365/RS.

Ressalta ainda que, no caso dos autos,
os réus, ora recorridos, NÃO se insurgiram COM BASE EM RECURSO CABÍVEL da decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente, ou seja, não interpuseram o competente agravo de instrumento, na forma do procedimento previsto no art. 304 do CPC/15, tendo a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, sido estabilizada.

Assim, requer que seja
o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando as omissões apontadas, devendo haver o correspondente pronunciamento em relação aos fundamentos sustentados pelo Município (prequestionamento), analisando-se o precedente citado, sob pena de afronta ao artigo 489, §1o do CPC, particularmente, para: (i) sanar a omissão apontada, com o objetivo de prequestionar a matéria, na forma dos argumentos apontados, reconhecendo a afronta ao dispositivo legal, acima indicados, bem como a divergência jurisprudencial apontada, na forma dos fundamentos apresentados pelo Município de Cuiabá.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ e HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA apresentaram Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, disponível no ID n. 24838457, pugnando pelo não conhecimento do mesmo, ou, que acaso não seja este o entendimento adotado, o não provimento dos Embargos.

Determino que todas as publicações ser feitas exclusivamente em nome do Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira, OAB/MT no 6.551-A.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020